Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728857-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMELIA MARIA PALHANO DE SALLES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Renove-se a intimação da impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar orçamento atualizado do procedimento TAVI junto a hospitais da rede privada, medida de cooperação imprescindível ao eventual deferimento do sequestro da verba pública. Sem prejuízo, intime-se o Distrito Federal para que, em igual prazo, informe o andamento das providências para a realização do procedimento, conforme determinado na decisão de ID 74060471. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator